Tribunal: TJMT
Processo: 0003035-91.2006.8.11.0028
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003035-91.2006.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GONCALBERT TORRES DE PAULA - CPF: 616.245.351-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ATAIL MARQUES DO AMARAL - CPF: 346.493.361-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – DEPÓSITO REFERENTE A DÉBITO TRIBUTÁRIO REALIZADO PELO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO EXEQUENTE, EM QUE PESE INTIMADO – SENTENÇA HOMOLOGATORIA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO –
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inobstante tenha sido intimado a manifestar quanto aos pagamentos realizados pelo Executado, o Exequente deixou de fazê-lo de forma específica e no momento oportuno, o mesmo permaneceu inerte.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo agravante e manteve a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 0003035-91.2006.8.11.0028, movida contra ATAIL MARQUES DO AMARAL ante liquidação do saldo devedor, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, extinguiu a ação com resolução do mérito.

Aduz em suas razões que o apelado não pagou o débito integral.

Por fim, repete as razões recursais e requer a reforma da sentença hostilizada, afastando a declaração de quitação da dívida, determinando o prosseguimento da execução, determinando a intimação do Estado, a fim de que possa fazer imputação necessária, após a expedição do alvará.

Por fim, requer que a verba honorária seja afastada.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente
recurso
visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que extinguiu os autos da Ação de Execução Fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em razão do abandono da causa, fixando honorários sucumbenciais em desfavor da fazenda pública.

Passo a análise da insurgência recursal que se restringe quanto a inversão do ônus sucumbencial, sob o argumento do princípio da causalidade.

Da análise dos autos, tem-se que a extinção do executivo fiscal se deu em razão do abandono da causa.

Quanto o argumento referente a existência de saldo devedor, acrescido da alegação de que deveria ter sido intimado para se manifestar para concordar ou não com o pagamento, o mesmo não tem como prosperar.

Vê-se no Id. 195859256, que o apelante ao manifestar
requereu prosseguimento da execução com a citação do executado, em que pese já ter havido a citação em 30/03/2007.

Intimado pela segunda vez
para se manifestar quanto o valor penhorado, e,
permaneceu inerte, conforme id. 195859258 para se manifestar.

Portanto, vejo que a situação posta não merece maiores digressões, já que o silêncio do apelante se traduz em sua concordância.

Na mesma intelecção sob o ponto de vista do momento oportuno:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMBARGOS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - IRRESIGNAÇÃO NO MOMENTO PRÓPRIO - INEXISTÊNCIA – PRECLUSÃO - ART. 507 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando-se que o executado não manifestou sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra os mesmos, alegando excesso de execução, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC). (N.U 1013416-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – EXEQUENTE QUE SE LIMITA A REQUERER A ELABORAÇÃO DE CALCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO APRESENTADO PELO EXECUTADO – CONTADORIA SEM ATRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXECUTADO – PRETENSAO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESCABIMENTO – POSTERIOR APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE DE CÁLCULO RETIFICADO – PRECLUSAO – RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante tenha sido intimado a impugnar os cálculos apresentados pelo Executado, o Exequente deixou de fazê-lo de forma específica e no momento oportuno, apresentando nova planilha somente após a homologação do valor apresentado pela parte adversa.

Não há falar em necessidade de realização de perícia contábil, pois, sendo o Juiz o destinatário da prova, incumbe à este determinar a realização de diligências que julga imprescindíveis para a apuração do quantum debeatur. (N.U 1001293-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Assim, não vinga a insurgência recursal porque, devidamente intimada, a parte manteve inerte; não podendo a parte e o feito ficarem
ad eternum
sujeitos à atualização. Sendo assim, o depósito judicial, suficiente ao adimplemento do crédito, impõe-se o reconhecimento da satisfação da obrigação, constituindo, aliás, um direito do devedor.

Ante o exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024